Tribunal: TJSP
Processo: 2027611-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício ao INSS, SUSEP e CAGED - Admissibilidade da diligência tão somente ao INSS e ao CAGED – Desnecessidade de ofício à SUSEP, haja vista a possibilidade da providência por meio do Sistema Bacen Jud - Decisão parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício ao INSS, SUSEP e CAGED - Admissibilidade da diligência tão somente ao INSS e ao CAGED – Desnecessidade de ofício à SUSEP, haja vista a possibilidade da providência por meio do Sistema Bacen Jud - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.